Tribunal: STF
Processo: HC 220600
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-30
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Thais Carol ou Luiz Carlos Bezerra dos Santos, assistida pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 762.915/SP (documento eletrônico 3).



    O impetrante sustenta, em síntese, que: 



    “a paciente foi presa em flagrante pela suposta prática de furto. Segundo a acusação, a paciente teria retirado o aparelho celular de dentro de veículo que estava parado no farol. Quando ouvida na delegacia, Thais afirmou que estava próxima de um veículo para ‘fazer xixi’ e encontraram o celular próximo a ela. Em sede de audiência de custódia, Thais afirmou que trabalha como cabeleireira e como garota de programa. O MM. Juiz, ao analisar a regularidade do flagrante, converteu a prisão da paciente em preventiva. 



    Em que pese o contido na r. decisão, cabe ressaltar que o delito imputado à paciente não envolveu qualquer ação de violência ou grave ameaça à pessoa. A Defensoria Pública do Estado impetrou Habeas Corpus perante o E. Tribunal de Justiça de São Paulo, com pedido de liminar. A ordem, porém, foi denegada em sede de acórdão.



    Diante da r. decisão colegiada, a Defensoria Pública do Estado impetrou Habeas Corpus perante o E. Superior Tribunal de Justiça, sustentando-se, dentre outros temas, a inexistência de prejuízo patrimonial, a modalidade simples do delito de furto, a impossibilidade de segregação cautelar mais gravosa do que a pena que poderia ser imposta em eventual processo e a excepcionalidade da prisão preventiva.



     […]



    Além disso, a paciente ficou presa indevidamente em processo no qual foi absolvida! Ficando presa de fevereiro a maio de 2021 por processo de roubo (processo n. 1503927-60.2021.8.26.0228) em que foi apontada pela vítima erroneamente. 



    Também ficou presa incorretamente no processo n. 1503439-71.2022.8.26.0228, permanecendo de fevereiro de julho de 2022 encarcerada em processo que foi absolvida. 



    A motivação de prisão preventiva deve dizer respeito, como se sabe, não só à presença dos indícios de autoria e prova da materialidade do delito (fumus comissi delicti – última parte do art. 312, CPP), como, também, à subsunção dos fatos alheios ao tipo penal aos requisitos autorizadores da prisão (periculum libertatis – primeira parte do art. 312, CPP: garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou assegurar a aplicação da lei penal). 



    Não há na decisão atacada a imprescindível demonstração concreta da existência dos requisitos que autorizam a prisão cautelar (periculum libertatis), razão pela qual ela deve ser imediatamente revogada.



    2. Ainda que ostente antecedentes, não pode tal fato servir de fundamento para a decretação da prisão preventiva.



    Nota-se que a fundamentação para a prisão está equivocada: ‘No caso dos autos, a prisão preventiva foi decretada em razão do risco de reiteração delitiva, pois o paciente é reincidente, ostentando uma condenação anterior por roubo, além de responder a outro processo também por roubo, estando inclusive em liberdade provisória há 12 dias no momento do flagrante’” (págs. 1-3 do documento eletrônico 1).



    Alega, ainda, que



    “[a]inda que se considerem idôneos os fundamentos acima vergastados, as prisões devem ser revogadas por uma questão de proporcionalidade: sendo uma medida instrumental, voltada a assegurar o regular processamento da persecução penal, não pode a segregação cautelar ser mais grave do que a pena que, ao final de um eventual processo, vá ser imposta. 



    É certo que o delito não envolve violência ou grave ameaça. Trata-se de delito que somente coloca em risco o patrimônio alheio, diferentemente de tantos outros, que ofendem a saúde pública ou a vida. 



    Tudo indica que a reprimenda, se houver, venha a ser fixada em patamar que possibilitará o cumprimento em um regime mais brando do que o fechado. Nessas circunstâncias, impossível, sob pena de ofensa ao princípio da proporcionalidade, a manutenção da segregação” (pág. 5 do documento eletrônico 1).



    Ao final, pede:



    “a concessão liminar da ordem, com a aplicação de fiança. No mérito, que a ordem seja concedia, com a revogação da prisão decretada e imediata expedição de alvará de soltura em favor da paciente Thais Carol (LUIZ CARLOS BEZERRA DOS SANTOS), para o fim de que se afaste a coação ilegal a que se vê submetida” (pág. 6 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Registro, inicialmente, que embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso ordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que decidiu o Plenário deste Supremo Tribunal no julgamento do HC 152.752/SP, Rel. Min. Edson Fachin.



    Anote-se, também, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.



    Por esses motivos, passo ao exame desta impetração.



    Esta Suprema Corte consolidou entendimento no sentido de que



    “[...] revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que - além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal - demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal” (RHC 128.727-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 18/2/2016).



    Frise-se, além disso, que a primariedade, os bons antecedentes, a residência fixa e a ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da decretação da prisão preventiva. Nesse sentido:



    “Habeas corpus. 2. Tentativa de homicídio qualificado e falsa comunicação de crime. 3. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). 4. Paciente que se evadiu do distrito de culpa. Posterior apresentação espontânea. 5. Demonstrada a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal. 6. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentada em que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da preventiva. 7. Ordem denegada” (HC 131.442/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJ 21/9/2016).



    Feitos esses registros, traslado, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão combatida:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO DE REITERAÇÃO. AGRAVANTE REINCIDENTE. CONDENAÇÃO ANTERIOR POR ROUBO. ESTAVA EM GOZO DE LIBERDADE PROVISÓRIA EM OUTRO PROCESSO POR CRIME DA MESMA ESPÉCIE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática deste Relator, a qual não conheceu da impetração, mantendo a prisão preventiva.



    2. Diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, o Superior Tribunal de Justiça passou a acompanhar a orientação do Supremo Tribunal Federal, no sentido de ser inadmissível o emprego do writ como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.



    3. O decreto prisional possui fundamentação idônea. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.



    4. No caso, a prisão preventiva foi decretada em razão do risco de reiteração delitiva, pois o agravante é reincidente, ostentando uma condenação anterior por roubo, além de responder a outro processo também por roubo, estando inclusive em liberdade provisória há 12 dias no momento do flagrante.



    5. Agravo regimental conhecido e improvido” (pág. 1 do documento eletrônico 3).



    Vê-se, pois, que a Quinta Turma do STJ julgou o habeas corpus em consonância com a já referida orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal, que rege a matéria em análise.



    Com efeito, analisou-se de modo pormenorizado os fundamentos do decreto de prisão preventiva da ora paciente, mantidos pelo Tribunal de Justiça, e concluiu-se que o magistrado de primeiro grau, ao decretá-la, utilizou-se de fundamentação idônea para demonstrar a periculosidade da acusada e a gravidade concreta do delito por ela praticado, circunstâncias que, como visto, justificam a necessidade do cárcere para garantia da ordem pública.



    Isso posto, denego a ordem (art. 192, caput, do RISTF). Prejudicado o pleito cautelar.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator